Tribunal: TJMT
Processo: 1021792-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021792-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): INOCÊNCIO JANENE, JANE ELIZABETH BLUMENTHAL MACHADO JANENE
AGRAVADO(S): PORTO CUIABÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., JOÃO FERREIRA MATTOS NETO, GILBERTO LUIZ DE REZENDE, ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO, ANTÔNIO MARCOS GULARTE, ALEXANDRE ZANATTA, GAZ COMERCIAL E MARKETING LTDA - ME, WJ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO EIRELI, JANE ESCAME FERREIRA, WILLIAN ALVES FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INOCÊNCIO JANENE e JANE ELIZABETH BLUMENTHAL MACHADO JANENE contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, Dra. Thatiana Dos Santos, lançada nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência de Reintegração de Posse n. 1000683-06.2020.8.11.0109, propostos em face de PORTO CUIABÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e outros, que indeferiu a tutela de urgência requerida, mantendo a reintegração de posse deferida no processo n. 1000298-34.2019.8.11.0096.
Nas razões recursais coligidas no Id. 111755456, os agravantes sustentam que “em 29 de julho de 2016, os Agravantes celebraram com a sociedade co-agravada, WJ Participações, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, pelo qual aqueles prometeram vender a Fazenda Tangaraí, pelo preço de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), da seguintes forma: (i) R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a dação em pagamento do imóvel rural com a área de 11.4179 hectares, denominado "Estância Sucuri", com seus limites e confrontações delimitados no livro no 2, no de ordem 94.410, ficha no 01F, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT; (ii) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) até 07 de agosto de 20165; (iii) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em 10 de dezembro do ano de 2016; (iv) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em 10 de junho de 2017; (v) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em 10 de dezembro de 2017; (vi) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em 10 (dez) de junho de 2018; (vii) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em 10 de dezembro de 2018; (viii) R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em 10 de junho de 2019” (sic).
Asseveram que “a WJ, com a anuência da Gaz Comercial (controlada pelo Sr. Alexandre Zanatta), assumiu a obrigação de pagamento do passivo do imóvel, inclusive, mas não se limitando, ao eventual passivo ambiental, decorrente de eventuais exigências da SEMA/MT, IBAMA, INCRA, ICMBio, ou qualquer outro órgão público federal, estadual ou municipal, recadastramento CCIR, Cadastro Ambiental Rural – CAR e Licença Ambiental - LAU, inclusive cobranças de ITR dos exercícios anteriores derivados de revisão ou lançamentos complementares, conforme cláusula sétima do contrato” (sic).
Alegam que “a WJ pagou apenas R$ 600.000 (seiscentos mil reais), além de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente a uma ação trabalhista oriunda da vara do trabalho de Colíder/MT). Nenhuma das demais parcelas foi paga e os Agravados se assenhoram da propriedade valendo-se da distância e da idade avançada dos Agravados” (sic).
Ressaltam que “quanto à dação em pagamento da "Estância Sucuri", ela não ocorreu porque se constatou que referido imóvel rural simplesmente não existia!” (sic).
Discorrem que “a demanda discute e pretende provar, para fins de anulação, que os Agravantes são vítimas de um absurdo e nefasto engodo criado pelos Agravados que engendraram verdadeiro golpe com falsificações de documentos, cessões fictícias de crédito e fraude, tudo com vistas diante da avançada idade dos agravantes bem como a distância em que os mesmos se encontram, já que residem da cidade de Londrina – PR, levar na “mão do gato” o imóvel que foi prometido à venda, sem pagar um misero tostão!” (sic).
Asseguram que “é simples verificar-se que a WJ não apenas inadimpliu as suas obrigações estipuladas no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, como, em conluio com os demais corréus, adotou comportamento criminoso, de falsificar a procuração em nome da Porto Cuiabá - cujos sócios são seus laranjas e de outras pessoas ligadas ao antigo controlador do falido BVA” (sic).
Anotam que “em que pese o entendimento manifestado pelo r. Juízo a quo, não agiu com o costumeiro acerto ao condicionar a concessão da liminar ao preenchimento dos requisitos da tutela especifica possessória, vide arts. 560 e ss. do CPC, quando na espécie está-se diante da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC” (sic).
Registram que está evidente a necessidade de restituir a posse aos agravantes, argumentando que “ainda que se reconheça o decurso de mais de ano e dia para a reinvindicação da posse em favor dos Agravantes, é importante ponderar que o fundamento para a sua concessão não deve ser, única e exclusivamente, com base em direito possessório” (sic).
Entendem, com isso, demonstrada a probabilidade do direito invocado.
Ponderam que o perigo de dano resta “caracterizado pela deletéria exploração do imóvel, com a devastação das suas florestas, mediante a extração ilegal de madeira, com o desmatamento e a extração seletiva, sem nenhum licenciamento ou manejo, acarretando danos ambientais cuja reparação demandará recursos vultosos, superiores ao próprio valor do imóvel rural, sem falar nas multas ambientais, processos administrativos e até criminais, danos morais ambientais, enfim, uma série de danos de impossível ou difícil reparação” (sic).
Com estes fundamentos, requerem “a CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL IN LIMINE ao presente recurso, deferindo, A REINTEGRAÇÃO DOS Agravantes na posse do bem até o julgamento deste recurso” (sic).
No mérito pugnam pelo “PROVIMENTO do recurso, com a reforma da r. decisão agravada, a fim que se defira a reintegração de posse pretendida” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Certidão de Id. 115376968.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Os agravantes insurgem-se contra decisão da i. Magistrada de primeiro grau que nos autos de origem (ação n. 1000683-06.2020.8.11.0109), propostos em face dos agravados, indeferiu a tutela de urgência vindicada, indeferindo a reintegração de posse pretendida, com base nos seguintes fundamentos:
“[...] Para a concessão do pedido liminar nas ações de manutenção ou reintegração de posse, segundo o art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar:
I – a sua posse;
II – a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
De outro modo, preconiza o artigo 562 do CPC que para se obter provimento judicial favorável em sede de liminar, mister se faz necessário que o pleiteante demonstre que a posse do eventual invasor é nova, ou seja, date menos de ano e dia, pois caso contrário não aplica-se o rito especial das ações possessórias.
Analisando os autos, é possível ver que o contrato foi celebrado entre as partes em 29.07.2016, não tendo cláusula a respeito de quando haveria a transferência da posse, o que, salvo prova em contrário, foi transferida no ato. Desta forma, é de se crer que o requerido encontra-se na posse a mais de ano e dia.
Pois bem. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
[...]
No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que NÃO estão presentes os pressupostos acima citados, pelos motivos que passo a expor.
Verifica-se que o requerimento da parte autora está amparado em suposto inadimplemento contratual. Desse modo, não se mostra viável o deferimento da liminar de reintegração de posse quando o exercício possessório da parte requerida advém de contrato de compra e venda pendente de resolução judicial.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que, para reintegração de posse, é imprescindível a prévia intervenção judicial para rescisão do contrato de compra e venda, já que é necessária a verificação do inadimplemento da parte compradora.
Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA TUTELA – IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – REANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante. No caso presente, o pleito de retomada da posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmado entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. A posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada após resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de desvirtuamento da finalidade natural do bem. Contudo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes, prudente que o Juízo, após o contraditório, reanalise a questão, podendo, inclusive e se for o caso, antecipar a tutela. (N.U 1023467-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).
São denúncias graves apontadas pela parte autora. Contudo, percebe-se que são vários documentos os quais a parte autora alega desconhecimento. Citemos por exemplo o termo de quitação juntado pela requerida W.J. PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELLI. O documento foi assinado presencialmente por todos os envolvidos, incluindo o requerente INOCÊNCIO, o qual de todos os documentos que permeiam o negócio jurídico, somente reconhece o contrato inicial elaborado entre as partes, não reconhecendo nenhum outro. O próprio autor pleiteia a realização de perícia grafotécnica no termo de quitação, de forma que demonstra a extrema necessidade de uma instrução probatória, a fim de verificar se os requeridos deram realmente causa a rescisão contratual pleiteada, sobretudo se os documentos de cessão/venda e termo de quitação foram feitos sem o conhecimento do requerente.
Destarte, é imprescindível que seja oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória, é que será possível vislumbrar o direito da parte.
Ante o exposto, com base nos argumentos acima descritos, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA [...].” (Id. 111755457 - fls. 04/09).
Como se pode ver, pelo menos a princípio não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se antecipa a tutela recursal, o que não se verifica, neste momento, no caso concreto.
Calha ressaltar que se trata de questão complexa que demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido. E, como bem destacou a MM. Juíza de Primeiro Grau: “O próprio autor pleiteia a realização de perícia grafotécnica no termo de quitação, de forma que demonstra a extrema necessidade de uma instrução probatória” (sic).
De modo que entendo imprescindível, ao menos, a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelos agravantes.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irrompeu a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, a d. Magistrada posicionou-se corretamente ao indeferir, em liminar, a reintegração de posse em favor dos agravantes, mantendo a situação na forma em que se encontra até a efetivação da instrução probatória.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva dos agravantes de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não encontra respaldo nos documentos até então apresentados, e assim não há indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser analisada pelo Colegiado, eles sofrerão danos irreversíveis.
Pelo contrário, a questão é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte agravante, uma vez que eventual reconhecimento do direito alegado, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que obtiver, de modo que a presente medida apenas resguardará a parte agravada com base no instrumento contratual, que a meu ver depende de provas para que seja aferido suposto(s) vício(s).
Desta forma, os argumentos dos recorrentes não convencem quanto à presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora